Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702496-03.2021.8.07.0018 RECORRENTE: K.M. COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a””, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO. APELAÇÃO. AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SANITÁRIA. TOQUE DE RECOLHER. DECRETO DISTRITAL No 41.913/2021. NÃO OBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. Conforme cediço, os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade, legitimidade e de veracidade, acarretando, para quem os questiona, o ônus de comprovar a existência de eventual vício, à luz do art. 373 do CPC. 2. Na espécie, verifica-se que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois, considerando que o agente que lavrou os autos de infração e de interdição, e que possui fé-pública, esteve in loco, no seu estabelecimento, tendo presenciado o descumprimento do horário de funcionamento tal como determinado no Decreto Distrital no 41.913/2021, porquanto presentes clientes em seu interior às 10:20h, quando apenas poderia funcionar a partir das 11h, referida parte não conseguiu demonstrar a ocorrência de qualquer vício capaz de macular os autos mencionados. 3. Estabeleceu o art. 12, IV, do Decreto Distrital no 41.913/2021 a possibilidade de interdição do estabelecimento que não atendesse às medidas impostas pelo Poder Público, além da sujeição do infrator ao pagamento de multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de outras penalidades na esfera administrativa e criminal, quando descumpridos os protocolos sanitários (art. 14, II, do Decreto em questão). 4. Não restou evidenciado qualquer vício no exercício do poder de polícia do Distrito Federal quanto aos fatos narrados, tendo em vista que observados todos os parâmetros de legalidade estabelecidos. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 50, da Lei 9.784/1990, suscitando a nulidade do auto de infração debatido nestes autos, porquanto, além de tê-la qualificado erroneamente, veio à lume contendo fundamentação genérica e desacompanhado da necessária motivação. Prossegue aduzindo que a interdição a que foi submetida é desproporcional e pode implicar na “aniquilação da atividade empresarial”. Aponta, ainda, violação aos artigos aos artigos 2°, 3°, 14, §3o, 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 393 e 927, todos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. O Distrito Federal, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam realizadas, exclusivamente, em nome do Procurador Daniel Augusto Mesquita, OAB/DF 26.871, sob pena de nulidade (ID. 36882640 - Pág. 29). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2°, 3°, 14, § 3o, 17, todos do CDC, 186, 393, 927, todos CCB, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 01/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 50 da Lei 9.784/1990. Isso porque a conclusão colegiada foi a seguinte: "verifica-se que a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório. Isso porque, não se pode deixar de observar que o agente que lavrou os citados autos, e que possui fé-pública, esteve in loco, no estabelecimento da apelante, tendo presenciado o descumprimento do horário de funcionamento tal como determinado no Decreto Distrital no 41.913/2021” (ID 34074320 - Pág. 5). Com efeito, a decisão da turma julgadora tem lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (Decreto 41.913/2021) e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1.677.014/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do Procurador que subscreve as contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029